Tribunal: TJMT
Processo: 0000050-13.1996.8.11.0025
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000050-13.1996.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), REZZIERI AGRO INDUSTRIAL LTDA - ME - CNPJ: 01.315.621/0001-27 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PENHORA REALIZADA NOS AUTOS FOI DECLARADA NULA – ATO PROCESSUAIS NULOS NÃO INTERROMPEM A PRESCRIÇÃO – MARCOS TEMPORAIS DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE FORAM FIXADOS CORRETAMENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Em análise ao referido processo, denota-se a prescrição intercorrente da pretensão de execução do crédito tributário.

A penhora realizada nos autos foi declarada nula pelo Juízo
a quo
, sem qualquer impugnação da Fazenda Pública. Os atos processuais nulos não têm o condão de interromper os prazos prescricionais.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0000050-13.1996.8.11.0025

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: REZZIERI AGRO INDUSTRIAL LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES DA SILVA JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo 1a Vara de Juína que, nos autos da execução fiscal n. 0000050-13.1996.8.11.0025, extinguiu a ação executiva com resolução de mérito, declarando a prescrição intercorrente da pretensão de execução do crédito tributário constante da Certidão de Dívida Ativa 000503/96-A [id. 98481990 - Pág. 112].

Em suas razões para reforma da sentença, aduz o apelante que o Juízo de primeiro grau, ao decretar a prescrição intercorrente do crédito tributário exequendo, não observou
“a Tese 4.3 do Recurso Especial 1.340.553/RS, segundo a qual o pedido apresentado dentro do lustro prescricional deve ser processado, situação em que será considerada interrompida a prescrição de maneira retroativa, desde a data do protocolo que requereu providência frutífera
”. Ao final, requer a reforma da sentença para afastar a decretação de prescrição intercorrente, determinado o prosseguimento da execução fiscal [id. 98479553].

Não foram apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Co
mo visto do relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que, nos autos da execução fiscal, extinguiu a ação com resolução de mérito, declarando a prescrição intercorrente do crédito tributário exequendo.

Compulsando os autos, concluo que a sentença objurgada não merece reparos, não ostentando
error in judicando
e
error in procedendo
.

Com efeito, a controvérsia recursal se limita à aplicação do instituto da prescrição intercorrente, notadamente das balizas fixadas na tese 4.3 do
leading
case REsp

1.340.553/RS, ora transcrita,
in litteris
:

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a
providência frutífera
(negritei)

A Fazenda Pública argumenta que a decretação da nulidade da penhora decidida em primeira instância (ID n° 98481997) não produz efeitos
ex tunc
, ou seja,
“que os efeitos de eventual reconhecimento da nulidade de uma penhora deferida e devidamente registrada nos autos deve operar efeitos ‘ex nunc’, a fim de evitar retroatividade surpresa na análise da prescrição intercorrente’
.

Não contesta, de modo algum, a correção da decisão desconstitutiva da medida expropriatória.

Neste ponto, percebe-se que o pleito fazendário datado de 26/11/2015 (ID n° 98481997, fls. 104-105) - deferido em 13/05/2016 (ID n° 98481997, fls. 104-105, fls. 122), e que resultou na lavratura de auto de penhora de bem imóvel em 13/06/2017 –
tem objeto nulo
, por possuir vício de forma sumamente grave, violando a Lei de Falências e Recuperação Judicial, não tendo, portanto, o condão de interromper o prazo prescricional.

Deste modo, não houve a violação da tese 4.3 do recurso especial repetitivo n°

1.340.553/RS, que condiciona a interrupção do prazo prescricional em uma execução fiscal à indicação de providência expropriatória juridicamente hígida (que não padeça de nulidade, e que não viole, consequentemente, dispositivo legal).

Sobre os efeitos dos atos nulos, anota Humberto Theodoro Jr. (Nulidades no Código de Processo Civil. RDC/MPSP, n° 1, pp. 136 -161):

“Em suma, a nulidade absoluta por defeito de forma, no direito processual brasileiro, tem duas características fundamentais: a) a nulidade tem de ser expressamente cominada na lei e b) o juiz pode decretá-la de ofício, porque o prejuízo processual é presumido. Havendo, contudo, prova evidente da ausência de prejuízo, o magistrado deverá abster-se de decretá-la, já que nenhuma nulidade em questão de forma deve subsistir onde inexiste lesão (CPC, arts. 249, §§ 1o e 2o, e 250, parágrafo único)”

Deve ser salientado que a tese 4.3 do REsp

1.340.553/RS preceitua que a interrupção da prescrição intercorrente depende a efetivação de providência
frutífera
, ou seja, de providência que seja, dentro da perspectiva da escada ponteana, existente, válida e eficaz, o que não é o caso dos autos.

Por fim, assevero que o magistrado sentenciante aplicou os marcos temporais necessários para a aplicação dos parágrafos da Lei 6.830/80 de maneira escorreita, observando a necessidade de se ouvir a parte exequente antes da declaração da fulminação da pretensão executória
(vide
ID n° 98481997, fls. 168-169), à luz dos princípios do contraditório substancial e da vedação da decisão surpresa.

Por tais considerações, o desprovimento do apelo é medida impositiva.

Com essas considerações,
DESPROVEJO
o Apelo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023